Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-59.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701238-59.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO JOSE DE SOUSA APELADO: MERCANTIL FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. É dever da parte autora, maior interessada na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Precedentes deste Tribunal. 3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 62275724): sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, § único, 330, VI, e 485, I). 2. Sucumbência: Custas pela parte autora, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Ronaldo José de Sousa. 4. Apelado/réu: Mercantil Financeira S.A. - Crédito, Financiamento E Investimento. 5. Ação proposta: ação revisional de contrato c/c restituição de valores e reparação por danos morais. Causa de pedir: existência de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre as partes. Pedido: restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; condenação do réu em danos morais. Data do ajuizamento: 4/3/2024. Valor da causa: R$ 22.928,48. 6. Razões de apelação (ID no 62275725): a) o art. 330 do CPC discrimina todas as hipóteses de indeferimento da petição inicial, e nenhuma delas abrange o caso concreto; b) cabe à instituição financeira apresentar o contrato, pois trata-se de relação de consumo, que impõe a facilitação dos meios de prova dos direitos do consumidor (CDC, art. 6o, inciso VII). 7. Pedido recursal: reforma da sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito. 8. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID no 62275724, pág. 2). 9. Sem contrarrazões (ID no 62275727). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1013). 14. A decisão de ID no 62275715 determinou ao apelante: “Intime-se a parte autora a EMENDAR a petição inicial, para: 1 - Juntar algum documento em seu nome, que comprove a sua atual residência, tais como contrato de aluguel, fatura emitida pela NEOENERGIA, CAESB e/ou estabelecimento educacional, porquanto as regras que disciplinam a competência, mesmo territorial, têm uma razão de ordem constitucional: permitir o mais amplo e irrestrito acesso ao Poder Judiciário, a fim de que a prestação jurisdicional, a ser conferida pelo Juiz natural, se torne sempre mais célere, arguta, e próxima da realidade vivida pelos cidadãos. Assim, não pode a parte, sem qualquer critério, escolher aleatoriamente o foro para processar e julgar as questões de seus interesses. Advirto que não será aceita mera declaração, nem orçamentos, notificações de débitos incidentes sobre veículo, comprovantes em nome de terceiros ou documentos (mesmo os citados acima) com data anterior a 3 meses; Advirto, ademais, que juntada de boletos de compras pela internet, contas bancárias digitais e contas telefônicas (celular) não serão consideradas hábeis para a comprovação do atual endereço residencial; 2 - Recolher as custas iniciais ou, caso insista no pedido de gratuidade de justiça, comprove, por meio de juntada de comprovantes de rendimentos (página de contratos de trabalho da CTPS ou 3 últimos contracheques), 2 últimos extratos bancários e última declaração de imposto de renda junto à Receita Federal, a hipossuficiência alegada; 3 - Formular pedido condizente com a causa de pedir, quanto à revisão da taxa de juros aplicada; 4 - Justificar a pertinência e utilidade dos pedidos formulados nos itens 5, 5.1 e 5.2; 5 - Apresentar os contratos controvertidos na inicial, na íntegra, posto que os documentos de ID 188731200 e ID 188731205 são apenas resumos dos mencionados contratos. A emenda deverá vir na forma de nova inicial. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”. [grifos no original] 15. O apelante apresentou nova petição inicial (ID no 62275717), instruída com comprovante de residência (ID no 62275718, págs. 1-5), histórico de créditos do INSS (ID no 62275719, págs. 1-2) e comprovante de inexistência de restituição de imposto de renda (ID no 62275720). 16. Foi proferida nova decisão judicial, determinando a intimação do apelante para cumprir integralmente as determinações da decisão anterior, sobretudo os itens 2 e 5, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 62275721). 17. A parte autora reiterou os termos da manifestação anterior. Teceu comentários sobre sua situação socioeconômica, informou que possui a sua disposição apenas a versão dos contratos extraída pelo aplicativo da parte ré, e defendeu ser possível determinar à instituição financeira que apresente os contratos originais (ID no 62275723). 18. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 62275724). Na oportunidade, registrou-se que “O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento às decisões de ID 198191494 e ID 201879633”. 19. O apelante, após devidamente intimado, não cumpriu a determinação judicial. É seu dever, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 20. O apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 21. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Precedentes: Acórdãos no 1405154 e no 13656337. 22. A parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 23. As determinações judiciais foram perfeitamente claras. A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). 24. Confirmo a sentença. 25. Informações complementares: ação proposta em 4/3/2024. Valor da causa: R$ 22.928,48. Sentença proferida em 12/7/2024; sem honorários advocatícios; custas pela parte autora. Apelante beneficiário da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 26. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 27. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 28. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarados manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, acarretará a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO